Tribunal: TJMT
Processo: 1019461-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019461-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO ROBERTO PACHECO SAAD JUNIOR - CPF: 719.505.241-91 (ADVOGADO), JOSE NERES PEREIRA - CPF: 147.805.421-20 (AGRAVANTE), LORENA NERES DE LIMA - CPF: 052.494.821-63 (AGRAVANTE), LORRAYNE RANIELE NERES - CPF: 038.416.731-47 (AGRAVANTE), REINALDO COELHO LIMA - CPF: 014.326.501-65 (AGRAVADO), RENATO COELHO LIMA - CPF: 022.950.021-84 (AGRAVADO), WASHINGTON AVELINO LEITE - CPF: 028.628.011-60 (ADVOGADO), BRUNNO MAGALHAES COSTA - CPF: 051.464.661-65 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAURÍCIA GONÇALVES DE LIMA NERES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1019461-26.2021.8.11.0000 – Canarana

Agravantes:
Jose Neres Pereira e outros

Agravados:
Reinaldo Coelho Lima e outro

EMENTA

INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – ART. 617 DO CPC

- ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO É ABSOLUTA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento do STJ “a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.” (AgInt no AREsp 1397282/GO).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1019461-26.2021.8.11.0000 – Canarana

Agravantes:
Jose Neres Pereira e outros

Agravados:
Reinaldo Coelho Lima e outro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Neres Pereira e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da ação de inventário do espolio de Lauricia Gonçalves de Lima Neres, dentre as diligências, nomeou Reinaldo Coelho Lima como inventariante. Deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar a expedição de certidão para averbação da ação junto às matriculas dos imóveis descritos no item V, bem como a busca do
renajud, sisbajud
e
infojud
, com a finalidade de esclarecer valores, automóveis em nome da “
de cujus
”.

Irresignados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão, requerendo a nomeação de José Neres como inventariante, vez que é viúvo meeiro, estando na posse e administração dos bens.

Asseveram que deve ser respeitada a ordem sucessória prevista no art. 617 do CPC.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 109252464).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 110358990).

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 112428487)

É o relatório.

Cuiabá, 23

de março

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1019461-26.2021.8.11.0000 – Canarana

Agravantes:
Jose Neres Pereira e outros

Agravados:
Reinaldo Coelho Lima e outro

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Neres Pereira, Lorena Neres de Lima e Lorrayne Raniele Neres o em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Cível da Comarca de Canarana
, que nos autos do inventário, nomeou o inventariante do espólio de Lauricia Gonçalves de Lima Peres.

O magistrado
a quo
proferiu decisão no seguinte sentido,
verbis
:

“
Vistos, etc.

1- Defiro a abertura do inventário do ESPÓLIO DE
LAURICIA GONCALVES DE LIMA NERES.

2- Nomeio
REINALDO COELHO DE LIMA
como inventariante. Intime-se da nomeação e para prestar, no prazo de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, bem como para apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) dias, tomando-se por termo.

3- Sem prejuízo da diligência supra, citem-se o cônjuge/companheiro, os herdeiros e os legatários, intimando o órgão do Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, bem como a Fazenda Pública e o testamenteiro, se houver testamento (art. 626 do NCPC).

4- Concluídas as citações, dê-se vista dos autos às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, na forma do art. 627 do NCPC.

5- Em seguida, a contar do término do prazo supra, remetam-se os autos às Fazendas Públicas para manifestar sobre os valores e, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629 do NCPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do NCPC), manifestando-se expressamente.

6 - Sem prejuízo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para determinar:

6.1 - a expedição de certidão para averbação da presente ação junto às matrículas dos imóveis descritos no item V;

6.2 - A busca do RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, com a finalidade de esclarecer valores, automóveis no nome da “de cujus”;
(id. 58425649)

Contra essa decisão interlocutória, recorrem os agravantes pleiteando a nomeação de
José Neres como inventariante, sob o argumento de que ele é o viúvo meeiro, bem como está na posse e administração dos bens. Asseveram que deve ser respeitada a ordem sucessória prevista no art. 617 do CPC.

Pois bem. A questão é de fácil solução.

Cinge a controvérsia sobre a nomeação de inventariante estabelecida no art. 617 do CPC,
verbis
:

Art. 617.
O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I
- o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II
- o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III
- qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV
- o herdeiro menor, por seu representante legal;

V
- o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI
- o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII
- o inventariante judicial, se houver;

VIII
- pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único
. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

No caso em apreço, o magistrado efetuou a nomeação de
Reinaldo Coelho de Lima
como inventariante, e os recorrentes pleiteiam que a inventariança recaia sobre o viúvo supérstite,
José Neres Pereira.

Em que pese a alegação dos agravantes, a ordem legal de preferência para a nomeação do inventariante não é absoluta,
sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que "
a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto
" (AgInt no AREsp 1.397.282/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.04.19).

No mesmo sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

INVENTÁRIO – DECISÃO QUE ATRIBUIU O ENCARGO DA INVENTARIANÇA AO GENITOR DO DE CUJUS – IRRESIGNAÇÃO DA VIÚVA – CASAMENTO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS A MENOS DE DOIS ANOS DO ÓBITO - ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREFERENCIAL DO ART.617 DO CPC/15 – DESACOLHIMENTO – ORDEM NÃO ABSOLUTA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASO CONCRETO – ADMINISTRAÇÃO FÁTICA DOS BENS DO ESPÓLIO PELO ASCENDENTE – AUSÊNCIA DE DESCENDENTES DO DE CUJUS - PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA -

RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ “a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.” (AgInt no AREsp 1397282/GO)

Se, pelas circunstâncias apuradas pelo juízo singular, além de haver fortes indícios de que os genitores do de cujus encontravam-se na administração fática dos bens do espólio, a viúva agravante encontrava-se casada a menos da dois anos pelo regime de separação convencional de bens sem deixar filhos, e

permaneceu com o falecido em outro Estado da Federação para acompanhá-lo em tratamento de estágio final de câncer, mantém-se a decisão que atribuiu a inventariança ao genitor do falecido, em homenagem ao princípio da imediação.-
(TJMT, RAI 1014359-57.2020.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11.11.2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A ordem de nomeação do inventariante, insculpida no artigo 617 do CPC, não possui caráter absoluto e, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá ser invertida pelo Juízo.

II - Para ocorrer a remoção do inventariante, como cediço, deve a parte requerente não apenas alegar, mas provar de forma contundente a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no rol de incisos do art. 622 do CPC.

III - Além do crédito supostamente sonegado ter sido arrolado nos autos de origem, consoante petição de id. 45876981 – Pág. 53, houve pactuação expressa entre a agravante e o de cujus adotando regime diverso daquele estipulado como regra geral para a união estável, conforme escritura pública de união estável de id. 45876980 – Pág. 15.).”
(TJMT, RAI 1012252-40.2020.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.08.2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE NOMEOU A FILHA DO FALECIDO PARA O ENCARGO DE INVENTARIANTE - COMPANHEIRO SUPÉRSTITE QUE BUSCA A SUBSTITUIÇÃO DA INVENTÁRIANTE – ORDEM LEGAL RELATIVIZADA – POSSIBILIDADE – PENDENTE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019) Não demonstrada nenhuma das situações que autorizam a remoção da inventariante e ainda pendente de comprovação a união estável havida entre a agravante e o falecido autor da herança, há que ser mantida a inventariante no cargo
.” (TJMT, RAI 1014031-93.2021.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.10.2021).

Portanto, por estes termos, tenho que o
decisum
objurgado está alinhado com a legislação pátria, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
23
de
março
de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022